Tribunal: TJMT
Processo: 1049702-38.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049702-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZOR RODRIGUES VIDAL - CPF: 820.606.067-72 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUBSTANCIAL DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso inominado para reformar sentença de improcedência e condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso substancial de voo, com perda de conexão e pernoite durante deslocamento, ao fundamento de omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, bem como para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material; (
ii
) estabelecer se houve ausência de enfrentamento quanto à incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica e dispositivos legais invocados; (
iii
) determinar se o julgamento deixou de apreciar matéria constitucional relacionada ao Tema 1.417 da repercussão geral; e (
iv
) verificar se os embargos podem ser utilizados exclusivamente para rediscussão do mérito e prequestionamento formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão das premissas fáticas e jurídicas já definidas pelo colegiado.

O acórdão embargado examina de forma suficiente e fundamentada a controvérsia devolvida, com apreciação expressa da prova documental, definição do regime jurídico aplicável e motivação clara quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil.

A alegação de omissão quanto à comprovação do atraso e à caracterização do dano moral não procede, pois o julgado analisou objetivamente os documentos constantes dos autos e consignou a ocorrência de atraso superior a quatro horas, perda de conexão e pernoite em deslocamento.

A definição expressa da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva afasta, de forma fundamentada, a tese de prevalência normativa do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

O julgador não está obrigado a mencionar nominalmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando enfrentar adequadamente a questão jurídica essencial submetida ao julgamento.

Não há omissão quanto ao Tema 1.417 da repercussão geral, pois a matéria foi apreciada no âmbito do julgamento colegiado e não se revela determinante para a solução da controvérsia, fundada em fortuito interno decorrente de reorganização operacional da malha aérea.

A fixação do quantum indenizatório observou os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, em consonância material com o art. 944 do Código Civil.

O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de vício integrativo, sendo inadequada a oposição de embargos com a exclusiva finalidade de viabilizar acesso às instâncias excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do convencimento jurídico já formado pelo colegiado.

A fundamentação judicial satisfaz o dever constitucional de motivação quando enfrenta adequadamente as questões jurídicas essenciais, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios desprovidos de demonstração efetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A adoção fundamentada do regime consumerista afasta, por incompatibilidade lógica, a tese de prevalência automática do regime especial aeronáutico para exclusão da responsabilidade civil reconhecida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
, já devidamente qualificada nos autos, em face do acórdão de Id.
351793351
, proferido por esta Primeira Turma Recursal na sessão de julgamento realizada em
05/03/2026
, disponibilizado em
09/03/2026
, que, por maioria, conheceu do recurso inominado interposto por
AZOR RODRIGUES VIDAL
e deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença de improcedência, condenando a ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo consistente em atraso substancial de voo, com perda de conexão e pernoite em deslocamento.

Consta do acórdão embargado que o colegiado reconheceu a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, assentando que a prova documental produzida nos autos demonstrou, de forma objetiva, alteração substancial do itinerário originalmente contratado, com previsão de chegada do passageiro a Cuiabá/MT às
01h10min do dia 10/07/2025
, tendo o último embarque ocorrido apenas às
08h05min daquela mesma data
, circunstância reputada suficiente para caracterizar atraso superior a quatro horas.

Consignou-se, ainda, que a situação experimentada pelo recorrido extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, especialmente diante da perda de conexão, permanência prolongada em ambiente aeroportuário durante toda a madrugada e condição pessoal do passageiro, pessoa idosa e usuária de medicação contínua, circunstâncias que, analisadas em conjunto, ensejaram o reconhecimento do dano moral indenizável.

Em suas razões recursais integrativas, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado.

Alega, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar expressamente dispositivos legais invocados em sede de defesa, especialmente o
artigo 251-A da Lei n. 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica)
, sustentando que referido diploma normativo afastaria a presunção automática de dano moral e exigiria comprovação efetiva do prejuízo extrapatrimonial.

Afirma, ainda, omissão quanto à apreciação do
artigo 944 do Código Civil
, ao argumento de que o acórdão não teria observado a necessária proporcionalidade entre a extensão do dano e o valor arbitrado a título indenizatório.

Sustenta, igualmente, ausência de manifestação acerca do
artigo 373, §2º, do Código de Processo Civil
, argumentando que o julgado teria, implicitamente, imposto à companhia aérea encargo probatório excessivamente oneroso ou de difícil cumprimento.

Aduz, também, omissão quanto ao
artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor
, defendendo a necessidade de interpretação sistemática e cumulativa entre as normas consumeristas e a legislação especial incidente sobre o setor aéreo.

No plano constitucional, afirma que o acórdão deixou de se manifestar sobre supostas violações aos artigos
5º, incisos II e LV; 37; 174; 175; e 178 da Constituição Federal
, sustentando que a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica implicaria afronta ao princípio da legalidade, à eficiência regulatória, à estabilidade econômica do setor aéreo e ao regime constitucional específico do transporte internacional e doméstico.

Defende, nesse contexto, que o colegiado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a controvérsia constitucional relativa à prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica, especialmente à luz da discussão submetida ao
Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
.

A embargante assevera que os presentes
aclaratórios
possuem finalidade de prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional, visando viabilizar eventual interposição de recurso especial e extraordinário, invocando, para tanto, a necessidade de manifestação expressa deste colegiado sobre os dispositivos legais e constitucionais acima mencionados.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com pronunciamento expresso acerca das teses jurídicas deduzidas, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da delimitação cognitiva dos embargos de declaração e da inadequação da via eleita para rediscussão das premissas já definidas pelo colegiado

A presente insurgência deve ser examinada à luz da estrita moldura normativa delineada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dispositivo que delimita de maneira objetiva as hipóteses excepcionais de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se desconhece que a parte embargante, ao deduzir pretensão integrativa, busca conferir ao recurso função de prequestionamento, providência processualmente admitida. Todavia, a utilização instrumental dos embargos para fins de acesso às instâncias excepcionais não afasta a imprescindibilidade da demonstração concreta de vício real e efetivo na decisão embargada. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, ainda que revestido de linguagem técnica alusiva à omissão ou obscuridade, não transmuta a natureza jurídica do recurso nem amplia suas hipóteses de cabimento.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão proferido sob o Id. 351793351, disponibilizado em 09/03/2026, examinou de forma exaustiva a controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal, apreciando as premissas fáticas relevantes, valorando expressamente a prova documental produzida e enfrentando os fundamentos jurídicos indispensáveis à solução da lide. O voto condutor estruturou-se mediante sequência argumentativa lógica e coerente, partindo da definição do regime jurídico aplicável, passando pelo exame da comprovação objetiva do atraso substancial, pela análise da inexistência de excludentes de responsabilidade e culminando na fixação motivada do quantum indenizatório.

A leitura integral do julgado evidencia pronunciamento jurisdicional plenamente inteligível, dotado de fundamentação suficiente e apto a revelar, sem qualquer margem de dúvida hermenêutica, as razões determinantes da conclusão adotada.

A insurgência recursal, ao sustentar omissões relativas à apreciação de dispositivos legais e constitucionais específicos, revela pretensão de rediscutir fundamentos já resolvidos pelo colegiado, buscando substituição do convencimento formado por novo juízo valorativo acerca da incidência normativa aplicável.

Tal pretensão encontra óbice na consolidada compreensão jurisprudencial desta Primeira Turma Recursal, tal como assentado no julgamento dos Embargos de Declaração n. 1037692-59.2025.8.11.0001

ficou expressamente consignado que
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
revaloração
da prova.
O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma fundamentada, ao concluir pela insuficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.
Não há omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre cada documento, quando realiza apreciação global da prova.
A alegação de erro de premissa fática não se configura,
pois
a conclusão adotada decorre de juízo de valor sobre a suficiência da prova, e não de equívoco objetivo quanto à existência de fatos.
A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão do julgado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração.

(N.U 1037692-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026,
Publicado
no DJE 06/05/2026)

A pertinência desse precedente é direta e imediata ao caso ora examinado, pois igualmente aqui se verifica tentativa de revisitação da valoração jurídica e probatória já realizada pelo órgão colegiado, sob o pretexto formal de integração do julgado.

Não se está diante de vício estrutural da decisão, mas de irresignação da embargante com a conclusão jurídica extraída do acervo probatório, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

É precisamente essa distinção
,
entre integração do julgado e rediscussão do mérito
,
que impõe a rejeição da pretensão deduzida.

Da suficiência da fundamentação quanto à análise da prova documental e da inexistência de omissão sobre as premissas fáticas relevantes

A embargante sustenta, em essência, que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente elementos necessários à configuração da responsabilidade civil, especialmente no que se refere à demonstração do efetivo atraso e à caracterização do dano moral.

Tal alegação não encontra qualquer amparo na literalidade do voto condutor.

O acórdão embargado dedicou
capítulo
específico ao exame da controvérsia fática, sob a rubrica “Da controvérsia fática e da efetiva comprovação do atraso relevante”, procedendo à análise objetiva dos documentos constantes dos autos.

Constou expressamente do voto que o contrato de transporte previa chegada do passageiro a Cuiabá/MT às 01h10min do dia 10/07/2025, ao passo que os comprovantes de embarque evidenciaram realização do trecho final somente às 08h05min daquela mesma data.

A partir desses dados documentais, cuja existência e autenticidade não foram infirmadas pela companhia aérea, o acórdão consignou, com absoluta precisão lógica, ser materialmente impossível o cumprimento do horário originalmente pactuado.

A fundamentação foi expressa ao afirmar que não se estava a trabalhar com presunções abstratas, mas com “dados documentais objetivos constantes dos autos”.

Trata-se de registro particularmente relevante, pois evidencia que o convencimento colegiado decorreu da apreciação concreta da prova produzida.

A embargante, ao insinuar ausência de enfrentamento probatório, ignora que o julgador não está obrigado a reproduzir individualmente cada documento acostado aos autos, tampouco a rebater, de forma atomizada, cada linha argumentativa defensiva.

A exigência constitucional de fundamentação, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, satisfaz-se com a explicitação das razões de decidir, não se confundindo com dever de exaustividade analítica sobre cada argumento deduzido pelas partes.

O voto condutor procedeu à análise sistemática dos elementos documentais e deles extraiu conclusão jurídica devidamente motivada.

A divergência da embargante quanto à suficiência probatória não revela omissão, mas mero inconformismo com a valoração empreendida.

E a divergência quanto ao juízo valorativo da prova jamais se converte, por si só, em vício integrativo apto a justificar embargos de declaração.

Da expressa definição do regime jurídico aplicável e da ausência de omissão quanto à incidência do código de defesa do consumidor

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar a alegada prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica, especialmente à luz do artigo 251-A da Lei n. 7.565/86.

Também aqui não lhe assiste razão.

O voto condutor inaugurou sua fundamentação com tópico específico intitulado “Da relação jurídica estabelecida e do regime de responsabilidade aplicável”, no qual consignou, de forma expressa, que a relação jurídica submetida a julgamento é inequivocamente consumerista, incidindo os artigos 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não se trata de fundamentação implícita ou periférica.

Ao contrário, a definição do regime jurídico aplicável constituiu premissa estruturante do raciocínio decisório.

A partir dela, o colegiado construiu toda a solução da controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva da transportadora e exigindo demonstração concreta de excludentes legais, ônus do qual a companhia não se desincumbiu.

A pretensão da embargante, em verdade, consiste em exigir pronunciamento específico e textual sobre dispositivo legal cuja tese subjacente já foi expressamente rejeitada pela adoção fundamentada de regime normativo diverso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar nominalmente todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando enfrentar a questão jurídica essencial.

O conteúdo normativo do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica foi, em substância, afastado quando o acórdão reconheceu a configuração de dano moral in
re

ipsa
em hipóteses de atraso substancial, conforme jurisprudência reiterada desta Turma Recursal.

A omissão somente se configuraria se a questão jurídica central houvesse permanecido absolutamente sem apreciação.

Não é o caso.

O ponto foi enfrentado mediante opção jurídica expressa, motivada e alinhada à jurisprudência reiterada do órgão colegiado.

A insurgência, portanto, busca mera substituição do entendimento adotado por outro mais favorável
à
embargante, providência manifestamente incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Da inexistência de omissão quanto ao tema 1.417 do supremo tribunal federal e da irrelevância da tese para a solução do caso concreto

A embargante também sustenta omissão quanto à necessidade de enfrentamento explícito da discussão constitucional subjacente ao Tema 1.417 da repercussão geral.

A alegação tampouco procede.

Cumpre inicialmente destacar que o próprio acórdão embargado contém voto divergente do Juiz Walter Pereira de Souza especificamente dedicado à análise da suspensão nacional determinada no ARE 1.560.244.

Naquele voto, incorporado formalmente ao julgamento colegiado, houve enfrentamento expresso da controvérsia atinente à delimitação temática da repercussão geral e à incidência da ordem suspensiva.

À luz da análise holística do julgado
,
que deve abranger relatório, fundamentação, dispositivo e votos integrantes da deliberação colegiada
,
inexiste qualquer espaço para sustentar ausência de manifestação sobre a matéria.

A condenação imposta decorreu da constatação de atraso substancial associado à reorganização operacional da malha aérea, hipótese caracterizadora de fortuito interno.

Não se cuidou de discussão fundada em evento climático extremo, ato de autoridade pública, fechamento de aeroporto ou qualquer circunstância apta a deslocar o debate para o âmbito de excludentes externas.

Logo, ainda que se pretendesse aprofundamento analítico sobre o tema constitucional invocado, tal providência revelar-se-ia irrelevante para a solução da controvérsia.

E, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, não há omissão quanto a argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada.

Da inexistência de omissão quanto ao artigo 944 do código civil e à fixação do quantum indenizatório

No tocante à alegada ausência de manifestação sobre o artigo 944 do Código Civil, igualmente não se verifica qualquer vício integrativo.

O voto condutor reservou tópico específico ao exame do valor indenizatório, intitulado “Do cabimento da indenização e da fixação do quantum indenizatório”.

Nele, o colegiado explicitou, com precisão técnica, os critérios empregados para definição do montante reparatório.

Constou expressamente que a quantificação observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, evitando simultaneamente
a indenização irrisória
e o enriquecimento sem causa.

O acórdão também realizou cotejo com precedentes desta própria Turma Recursal, registrando média indenizatória usual em hipóteses análogas e ponderando circunstâncias concretas específicas, dentre elas a existência de atraso relevante, pernoite em deslocamento e condição etária sensível do passageiro, contrapostas à ausência de agravamento clínico comprovado.

A partir dessa fundamentação, fixou-se a indenização em R$ 3.000,00.

Esse iter argumentativo revela observância substancial e integral ao comando normativo do artigo 944 do Código Civil, cujo conteúdo consiste precisamente na correlação entre extensão do dano e reparação.

A ausência de menção literal ao dispositivo não configura omissão quando seu conteúdo normativo foi plenamente observado.

Pretender o contrário equivaleria a reduzir a exigência constitucional de fundamentação a formalismo meramente nominativo, incompatível com a moderna teoria da decisão judicial.

A decisão está materialmente fundamentada.

A irresignação da embargante dirige-se ao resultado da ponderação realizada, não à sua ausência.

E, novamente, discordância quanto ao resultado não se confunde com vício integrativo.

Da impossibilidade de utilização dos embargos como mero instrumento de prequestionamento desvinculado de vício real

Por fim, embora a embargante afirme pretender apenas viabilizar eventual acesso às instâncias excepcionais, cumpre reafirmar que o prequestionamento não autoriza oposição de embargos destituídos de efetiva demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil instituiu o chamado prequestionamento ficto justamente para afastar a necessidade de sucessivas provocações formais destinadas exclusivamente à menção expressa de dispositivos legais ou constitucionais.

Uma vez opostos os embargos e arguida a questão, considera-se incluído no acórdão o conteúdo suscitado, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Não compete ao órgão julgador reproduzir manifestação analítica exaustiva sobre cada norma indicada unicamente para fins recursais quando a matéria jurídica subjacente já foi adequadamente decidida.

No presente caso, a pretensão recursal revela nítido propósito de compelir o colegiado a reescrever a fundamentação apenas para acomodar estratégia recursal futura da parte vencida.

Tal finalidade desnatura a função integrativa dos embargos e compromete a racionalidade do sistema processual.

O acórdão embargado é completo, coerente, inteligível e suficientemente fundamentado.

A matéria devolvida foi apreciada em toda sua extensão juridicamente relevante.

Não há lacuna a suprir, obscuridade a aclarar, contradição a sanar ou erro material a corrigir.

Há apenas inconformismo da embargante com conclusão legitimamente alcançada a partir da prova documental constante dos autos e da jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A., porquanto tempestivos e formalmente adequados, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Fica
integralmente mantido o acórdão embargado
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026